Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711013-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Saúde S/A Agravado: RT Pet Shop - Comércio de Produtos Veterinários Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0709501-40.2020.8.07.0009. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 34289060), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator